Tribunal: TJSP
Processo: 2031767-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa armada, roubo triplamente majorado e extorsão qualificada. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Prisão domiciliar. Paciente denunciada por crimes que envolveram violência ou grave ameaça. Impossibilidade. Ordem denegada